Tribunal: TJES
Processo: 5026093-29.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-08-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026093-29.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: YAGO ALPOIM RIBEIRO DE OLIVEIRA
RECORRIDO: ELIANE FRAUZINO SANTOS ZANOTELLI
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5026093-29.2024.8.08.0048

RECORRENTE: YAGO ALPOIM RIBEIRO DE OLIVEIRA

RECORRIDO: ELIANE FRAUZINO SANTOS ZANOTELLI

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: Dr. RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO AO INGRESSAR NA VIA. RESPONSABILIDADE DO RECORRENTE. EXISTÊNCIA DE DANOS MATERIAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação ajuizada por ELIANE FRAUZINO SANTOS ZANOTELLI em face de YAGO ALPOIM RIBEIRO DE OLIVEIRA, aduzindo, em síntese que trafegava normalmente na via quando foi surpreendida com o veículo do requerido, que invadiu a pista. Requereu a reparação material pelo evento ocorrido.

A parte Requerida contestou (ID 11586278) sustentando a incorreção da causa e denunciou a lide. No mérito requereu a improcedência da demanda e, ao final, formulou pedido contraposto para fixação de indenização por danos morais e materiais.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 11586598) que resolveu a lide nos seguintes termos:

Ante o exposto, julga-se INTEGRALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida e IMPROCEDENTE o pedido contraposto, resolvendo-se o processo, com julgamento de mérito na forma do art. 487, I do CPC, para o fim de CONDENAR o réu a pagar a importância de R$ 4.043,90 (quatro mil, quarenta e três reais e noventa centavos), acrescida de juros de mora a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária a partir do efetivo prejuízo.

Irresignado, o Recorrente YAGO ALPOIM RIBEIRO DE OLIVEIRA interpôs recurso inominado (ID 11586606) suscitando, em preliminar, a nulidade da sentença, ao argumento de omissão do juízo de primeiro grau quanto ao pedido de intervenção de terceiros. No mérito, atribuiu à Recorrida a responsabilidade pelos danos alegados, pleiteando a reforma integral da sentença.

A parte Autora, ora Recorrida, apresentou Contrarrazões ao Recurso (ID. 11586617). Na ocasião, reitera os argumentos de sua exordial e pugna pela manutenção integral da sentença de piso.

É o breve relatório.

VOTO

Conheço do recurso apresentado, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei 9.099/95.

Concedo à parte recorrente os benefícios da gratuidade da justiça, por se afigurar verossímil sua alegação de hipossuficiência, conforme demonstra os documentos juntados pela petição de ID 12570240.

A parte recorrente suscita, em preliminar, a nulidade da sentença por suposta negativa de prestação jurisdicional, ao fundamento de que o juízo
a quo
indeferiu a intervenção de terceiros arguida. Rejeita-se a preliminar.

Nos termos do art. 10 da Lei nº 9.099/95, “não se admitirá, no processo, qualquer forma de intervenção de terceiros, nem de assistência.” Explica-se que a vedação decorre dos princípios da simplicidade, celeridade e informalidade que regem os Juizados Especiais, sendo incompatível com a complexidade processual decorrente da denunciação da lide.

A denunciação da lide, como espécie de intervenção de terceiro que demanda análise de vínculo jurídico entre o denunciante e o denunciado, traria notório prejuízo à tramitação célere e descomplicada do feito, o que contraria o escopo da Lei dos Juizados. Assim, ainda que eventualmente haja relação jurídica que pudesse justificar a denunciação da lide no processo comum, tal pretensão deve ser deduzida em ação própria perante o juízo competente.

Portanto, não há nulidade a ser reconhecida pela ausência de acolhimento da denunciação à lide, diante da manifesta vedação legal à sua admissão no âmbito dos Juizados Especiais. Rejeito, pois, a preliminar de nulidade da sentença.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, coaduno com o entendimento do juízo
a quo
.

É de se reconhecer que, não obstante os argumentos lançados pela parte recorrente, os elementos constantes dos autos corroboram a versão da parte recorrida. O vídeo juntado no ID 51672913 revela, de forma inequívoca, que o recorrente, ao realizar manobra de saída da vaga do acostamento, ingressou na via de circulação e acabou colidindo com o veículo conduzido pela parte autora.

Ainda que tenha sinalizado a manobra, incumbia-lhe assegurar-se de que poderia executá-la com segurança, observando os deveres inerentes à direção defensiva, sendo certo que a preferência é do veículo que já trafegava pela via.

No mesmo sentido, o depoimento da testemunha Sr. Gilson Ribeiro Silva — que presenciou a ocorrência — confirma que a autora já transitava pela faixa da esquerda, o que, aliado ao conteúdo do vídeo mencionado, enfraquece a alegação de que a colisão decorreu de mudança repentina de faixa por parte da autora, inexistindo suporte probatório para tal conclusão.

Resta, portanto, evidente que a condutora do veículo demandante trafegava regularmente pela via quando foi surpreendida pela manobra imprudente do réu, que adentrou na pista de rolamento. Ainda que se cogite alguma demora na reação da autora para evitar o impacto, tal circunstância não exime o requerido de sua responsabilidade, porquanto foi este quem ingressou na via sem a devida cautela, assumindo o risco do evento danoso.

Tal conduta contraria o disposto no artigo 36 do Código de Trânsito Brasileiro, que impõe ao condutor a obrigação de ceder passagem ao veículo que já esteja circulando pela via.

Sendo assim, uma vez reconhecida a responsabilidade do Recorrente, este deverá suportar os danos infringidos à Autora, ora Recorrida. No concerne ao valor fixado a títulos e danos materiais pelo juízo
a quo,
verifica-se que a Recorrida acostou aos autos os orçamentos referentes às da reparação em razão dos danos causados ao veículo (ID 49487810 e 49487813).

Assim, verifico que o Recorrente não apresenta fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito autoral, nos termos do artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil. Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamento na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: ”A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9.099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95
, mas suspendo a exigibilidade da cobrança em decorrência da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 30 de abril de 2025.

CAROLINA CRIPPA SOARES

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)